Tribunal: TJES
Processo: 0000659-73.2013.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-73.2013.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA BIAZATE GOMES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE
.
TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE GRAVAME. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 541 DO STJ. MEDIDA PROVISÓRIA nº 2.10/01. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.
Cinge-se a controvérsia, em suma, a aferir a higidez de cláusulas contratuais, referente ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes em 05/12/2008, que preveem a cobrança de juros remuneratórios e capitalização de juros supostamente abusivos, bem como adotam a Tabela Price como sistema de amortização e, ainda, submete o consumidor ao pagamento de tarifas supostamente abusivas, a saber: serviços de terceiro, tarifa de cadastro, registro de gravame, cobrança de comissão de permanência.

2.
No caso em apreço, destaco que a parte recorrente expressamente informa que não se discute que os juros sejam limitados a 12% (doze por cento) ao ano. Em verdade, discute-se a revisão do contrato para que seja expurgada a
capitalização mensal dos juros, bem como outros taxas/tarifas que entende abusiva.

3.
A respeito do presente tema, destaco a
Súmula 539 do STJ enuncia, in verbis: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000,

reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

4.

S
obre a questão há também a Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

5.
Desta feita, é permitida a
capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual, desde que o contrato seja firmado após 31/03/2000 e contenha essa previsão, sendo suficiente quanto a essa última que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Logo, na medida em que o contrato data de 05/12/2008, quando em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o nº
2.170-36/2001
, não há que se falar ilegalidade ou abusividade da capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano.

6.
Já sobre a
utilização da Tabela Price
para a amortização do saldo devedor, o Juízo
a quo
corretamente entendeu que não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês – Tabela Price – nos contratos bancários, por si só, exceto quando configurada a capitalização dos juros, nos contratos anteriores

à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.

7.
Na mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a tese autoral acerca da
ilegalidade pela incidência de cobrança a título de tarifa de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem, pois além de não demonstrada a abusividade de tais cobranças, constam expressamente do contrato.

8.
A
tarifa de cadastro
remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil. Logo, não há nenhuma abusividade na cobrança de tal tarifa, sendo, portanto, permitida sua cobrança no início do relacionamento.

9.
No tocante a tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento
de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida
, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto, o que não restou comprovado neste autos.

10.

Por fim, considerando que a r. sentença somente condenou a parte autora ao pagamento das custas, necessário a
correção quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais na origem.

11.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

12
. Nestes termos, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado e o local da prestação de serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando, em tal percentual, aqueles correspondentes a esta instância recursal.

13
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, ex officio, corrigir o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, de modo a fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA BIAZATE GOMES
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 99/100 (p. 42/43 - arquivo digital otimizado 5), proferida pelo d. juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
” proposta em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A (BFB LEASING S/A) ITAÚ UNIBANCO S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela ora Recorrente.

Em suas razões recursais de fls. 102/121, a parte Apelante aduz, em síntese, que:
i)
“é mais que evidente que entre as instituições não haverá discrepância acentuada na taxa de juros pactuada, sendo urn grande equívoco a análise da excessividade ter esse parâmetro, sendo que nos autos foi indicado o Histórico de Taxa de Juros do Banco Central do período contratado, inferior ao praticado pela Apelada”;
ii)
inexiste razoabilidade na capitalização mensal dos juros;
iii)
as cobranças de serviços e tarifas são nulas, pois não há contraprestação que as justifique;
iv)
a sistemática da Tabela Price, aplicada a financiamentos em geral, é totalmente ilegal; v) não bastassem as disposições frontais constantes da Lei da Usura, Decreto n 22..626/33, a Tabela Price pode ser enfrentada pelas vias do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios garantidores da proteção aos direitos da parte hipossuficiente. Nesse aspecto, conta-se com a subjetividade do julgador para aferir a abusividade da cláusula que estipule a utilização da Tabela Price como sistema de amortização;
vi)
ilegalidade da cumulação da cobrança da comissão de permanência com a correção monetária e os juros moratórios.

Contrarrazões de fls.122/133 (arquivo digital otimizado 6 e 7), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA BIAZATE GOMES
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 99/100 (p. 42/43 - arquivo digital otimizado 5), proferida pelo d. juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
” proposta em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A (BFB LEASING S/A) ITAÚ UNIBANCO S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela ora Recorrente.

Em suas razões recursais de fls. 102/121, a parte Apelante aduz, em síntese, que:
i)
“é mais que evidente que entre as instituições não haverá discrepância acentuada na taxa de juros pactuada, sendo um grande equívoco a análise da excessividade ter esse parâmetro, sendo que nos autos foi indicado o Histórico de Taxa de Juros do Banco Central do período contratado, inferior ao praticado pela Apelada”;
ii)
inexiste razoabilidade na capitalização mensal dos juros;
iii)
as cobranças de serviços e tarifas são nulas, pois não há contraprestação que as justifique;
iv)
a sistemática da Tabela Price, aplicada a financiamentos em geral, é totalmente ilegal; v) não bastassem as disposições frontais constantes da Lei da Usura, Decreto n 22.626/33, a Tabela Price pode ser enfrentada pelas vias do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios garantidores da proteção aos direitos da parte hipossuficiente. Nesse aspecto, conta-se com a subjetividade do julgador para aferir a abusividade da cláusula que estipule a utilização da Tabela Price como sistema de amortização;
vi)
ilegalidade da cumulação da cobrança da comissão de permanência com a correção monetária e os juros moratórios.

Contrarrazões de fls.122/133 (arquivo digital otimizado 6 e 7), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Cinge-se a controvérsia, em suma, a aferir a higidez de cláusulas contratuais, referente ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes em 05/12/2008, que preveem a cobrança de juros remuneratórios e capitalização de juros supostamente abusivos, bem como adotam a Tabela Price como sistema de amortização e, ainda, submete o consumidor ao pagamento de tarifas supostamente abusivas, a saber: serviços de terceiro, tarifa de cadastro, registro de gravame, cobrança de comissão de permanência.

Pois bem. Inicialmente,
verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Compulsando atentamente os autos, entendo não assistir razão à apelante. Explico.

No caso em apreço, destaco que a parte recorrente expressamente informa que não se discute que os juros sejam limitados a 12% (doze por cento) ao ano. Em verdade, discute-se a revisão do contrato para que seja expurgada a
capitalização mensal dos juros, bem como outros taxas/tarifas que entende abusiva.

A respeito do presente tema, destaco a
Súmula 539 do STJ enuncia, in verbis:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000,

reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Confira-se, ainda,
sobre a questão há também a Súmula 541 do STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Desta feita, é permitida a
capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual, desde que o contrato seja firmado após 31/03/2000 e contenha essa previsão, sendo suficiente quanto a essa última que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Logo, na medida em que o contrato data de 05/12/2008, quando em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o nº
2.170-36/2001
, não há que se falar ilegalidade ou abusividade da capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano.

A respeito da capitalização dos juros, segue a orientação jurisprudencial:

PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora – A apelação da parte autora oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015. CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não se reconhece a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios, no que concerne à taxa exigida, no contrato objeto da ação, porquanto não há discrepância substancial entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação àquelas praticadas pelo mercado, na mesma praça e época da contratação, nos termos da orientação supra adotada, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão. DESPESAS COM A COBRANÇA DO DEVEDOR EM MORA - Não é abusiva a cláusula prevista em contrato de adesão que impõe ao consumidor em mora a obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de cobrança judicial e extrajudicial. INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido. Recurso conhecido, em parte, e provido. (TJSP; Apelação Cível 1008726-17.2022.8.26.0020; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024).

Apelação. Ação Revisional de Financiamento de Veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A realização de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência. Taxa de juros remuneratórios expressamente firmados no contrato.
Capitalização de juros permitida. A previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para a legalidade da cobrança (Tema Repetitivo nº 247 e Súmulas 539 e 541 do c. STJ), como ocorre no caso TABELA PRICE.
Não há irregularidade na utilização da Tabela "Price". Valores das prestações, com os encargos, calculado mês a mês com base no saldo devedor. Tarifa IOF. Opção da recorrente de financiar o valor em conjunto com o do veículo e demais tarifas, o que exclui a abusividade. Tributo devido à Fazenda Pública, sendo o banco mero arrecadador. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006588-76.2021.8.26.0161; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024).

Já sobre a
utilização da Tabela Price
para a amortização do saldo devedor, o Juízo
a quo
corretamente entendeu que não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês – Tabela Price – nos contratos bancários, por si só, exceto quando configurada a capitalização dos juros, nos contratos anteriores

à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001:

[...]
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0083003-94.2010.8.08.0035 APELANTE: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: PAULO ROBERTO SEGATO SIMOES e NÁDIA MARIA COUTINHO SEGATO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONTRATUAL CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL SFH ANTERIOR À MP 2.170-36/2001 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos contratos imobiliários vinculados ao SFH anteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 é vedada a capitalização de juros por meio da Tabela Price em qualquer periodicidade. Precedente do Pleno do TJES.
2. Hipótese em que a prova pericial produzida nos autos foi taxativa ao afirmar a existência de capitalização de juros na avença firmada entre as partes. O contrato de financiamento imobiliário sob exame foi firmado em dezembro de 1990, ou seja, muito antes da vigência da MP n.º 2.170-36/2001, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade e a abusividade de qualquer disposição contratual que preveja a capitalização de juros. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a e. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 26 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 035100830039, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL (DE FINANCIAMENTO) CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO CAPITALIZAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS JUROS MORATÓRIOS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO INDEVIDA TAXA DE ABERTURA DE CADASTRO LICITUDE IOF, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DEVIDOS PAGAMENTOS A TERCEIROS AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA SALDO EVENTUALMENTE APURADO APÓS RECÁLCULO DEVOLUÇÃO SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. À luz da jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp nº 973.827). 3. Nos termos da Súmula nº. 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 4.
Entende o Colendo Superior Tribunal que o sistema francês de amortização (tabela Price) não implica, por si só, uma irregularidade, sendo, contudo, necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares em contratos cuja capitalização de juros seja vedada (REsp n° 1124552).
5. É válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110268998, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM COBRADA SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS OU REMUNERATÓRIOS. [...] 4. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, dado em garantia, ressalvada a abusividade decorrente da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou quando verificada a onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). [...] 7. A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626/33). [...] 9. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada ou quando verificado que a taxa de juros anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da mensal. 10.
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
11. A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência do contrato é admitida desde que não cumulada com juros moratórios ou remuneratórios, multa contratual e correção monetária. 12. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011130029702, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

Como a utilização da Tabela Price não é ilegal e não revela,
per se
, a cobrança de encargos excessivos, faz-se necessário demonstrar a existência de amortização negativa, a fim de caracterizar a abusividade no sistema de amortização contratado, o que não foi demonstrado pela autora na hipótese sob exame.

Na mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a tese autoral acerca da
ilegalidade pela incidência de cobrança a título de
tarifa de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem
, pois além de não demonstrada a abusividade de tais cobranças, constam expressamente do contrato.

A
tarifa de cadastro

remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Logo, não há nenhuma abusividade na cobrança de tal tarifa, sendo, portanto, permitida sua cobrança no início do relacionamento, conforme julgado do STJ
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da
Tarifa de Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Assim, nada a restituir a título de tarifa de cadastro porque permitida a sua cobrança.

No tocante a
tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem
, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto, o que não restou comprovado neste autos.

Por derradeiro, no tocante a
comissão de permanência,
destaco que a parte recorrida, em sua contestação destacou a ausência de previsão contratual, bem como de sua cobrança, que pudesse ensejar qualquer requerimento de ressarcimento.

Nesse contexto, na medida em que a parte autora não se manifestou em réplica acerca de tal ponto, bem com que tal cobrança não restou evidente nos documentos, não merece prosperar tal pleito.

Por fim, considerando que a r. sentença somente condenou a parte autora ao pagamento das custas, necessário a
correção quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

No caso em tela, considerando a improcedência do pleito autoral, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC (STJ, 1272876, 07011906720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020).

Nestes termos, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado e o local da prestação de serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando, em tal percentual, aqueles correspondentes a esta instância recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante.

2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular.

3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.

(TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022).

Ante o exposto, firme nas razões expostas, conheço do recurso de
LUCIANA BIAZATE GOMES
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,
ex officio,
corrigir o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, de modo a fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal,
mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar